Tribunal: CARF
Processo: 19515.002125/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002125/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.882 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
AMACE BAR E RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano
calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita. Não realizada a
exclusão do Simples por comunicação da pessoa jurídica, cabe a exclusão de
ofício, conforme preceituado no inciso I do artigo 14 da Lei no 9.317/96. Nova
inclusão no Simples depende da formalização da opção nos moldes legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-21.103, proferido pela 1a
Turma da DRJ/SPOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002125/2006-04
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002125/2006-04

Em breve resumo dos fatos, a Contribuinte foi excluída do Simples através de Ato
Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO no 136, de 27 de outubro de 2006, em virtude de ter
sido apurado após procedimento fiscal, receita bruta excedente ao limite estabelecido para a
permanência dessa no regime simplificado, no ano calendário de 2003, no valor de R$
1.472.084,72.
O Termo de Verificação Fiscal e os autos de infração foram colacionados no
processo de no 19515.002071/2006-79, juntados aos presentes autos às e-fls. 3 a 56.
A contribuinte foi intimada da exclusão no dia 24/11/2003 (e-fl. 60).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 61 a 67.
A 1a Turma da DRJ/SPOI negou provimento à manifestação de inconformidade,
sob o fundamento de que a Recorrente não se insurgiu contra o processo de fiscalização. Ementa
segue abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Os documentos que fundamentam contestação a ato de exclusão devem ser apresentados
juntamente com a manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que a receita bruta, no ano-calendário de 2003, ultrapassou o limite legal, é
c:bivel a exclusão da sistemática do Simples, com -feitos a partir de 01/01/2004.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/01/2010
(e-fl. 143) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 144 a 153) no dia 12/02/2010, destacando em
apertada síntese o que segue:
A Recorrente defende que o ato de exclusão deve se limitar ao ano calendário de
2003, visto que nos anos calendários de 2004, 2005 e 2006, a contribuinte cumpriu com o limite
legal para se manter na sistemática do Simples. Diante disso, a exclusão do regime tributário do
SIMPLES a partir de ano-calendário de 2004/exercício de 2005, com fundamento no inciso I do
artigo 23 da Instrução Normativa SRF de 608/2006 deve ser afastada por este Conselho.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002125/2006-04

Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, para desconsiderar a
decisão administrativa de excluir a recorrente do SIMPLES a partir do ano calendário 2004,
exercício 2005, mas apenas e tão somete para limitar sua exclusão ao período de 01/01/04 a
31/12/04, e ato continuo determinar a aplicação das alíquotas referente ao Lucro Presumido neste
período
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatado, o presente processo foi iniciado com a Representação Fiscal
para Exclusão do Simples (fls. 01 a 03), na qual o auditor fiscal afirma que em procedimento
fiscal junto à contribuinte acima qualificada constatou que esta, no ano calendário 2003, auferiu
receita bruta em montante superior ao limite para a permanência no Simples estabelecido no
inciso II do artigo 2o da Lei n° 9.317/1996, com a redação vigente naquele ano-calendário. A
matéria tributável apurada, relativamente ao ano-calendário 2003, foi lançada de ofício conforme
autos de infração acostado às fls. dos autos e formalizada no Processo Administrativo no
19515.002071/2006-79.
A Recorrente, conforme confessado no recurso voluntário, não impugnou o
processo administrativo acima citado, tendo reconhecido ter ultrapassado o limite do Simples no
ano-calendário de 2003.
O inconformismo da Recorrente reside no fato de que ela teria ultrapassado o
limite do Simples apenas no ano calendário de 2003 e, por conseguinte, só deveria ser afastada
da sistemática no ano calendário seguinte, qual seja no ano calendário de 2004, exercício de
2005. Devendo então se manter no sistema simplificado nos anos seguintes, pois em 2004 e 2005
não ultrapassou o limite legal.
Define a Lei no 9.317/1996 que deverá ser excluída do Simples a empresa de
pequeno porte que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta superior a R$
1.200.000,00 (art. 9o, II). Ocorrendo o descumprimento dessa norma, a empresa deverá ser
excluída do Simples (art.13), com os efeitos retroativos ao ano calendário seguinte à
ultrapassagem do limite da receita bruta (art. 15, IV).
No caso em análise, a contribuinte ultrapassou o limite da receita bruta no ano
calendário de 2003, sendo excluída com efeitos a partir de 01/01/2004. Correta, portanto, a
decisão.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002125/2006-04

Contudo, a Recorrente defende que nos anos de 2004 e 2005 não ultrapassou o
limite da receita bruta estabelecido na norma, devendo retornar ao Simples para os anos
calendários de 2005 e 2006.
Uma vez excluída do Simples, a empresa precisa requerer nova inclusão. É de se
ressaltar que a Recorrente não contestou os autos de infração e, portanto, tinha consciência que
estaria excluída do Simples no ano calendário de 2004. Identificado que, no ano calendário de
2004, a Recorrente preenchia os requisitos para ser reenquadrada na sistemática para o ano de
2005, deveria ter efetuado nova opção.
Isso porque o procedimento de Opção para o enquadramento no Simples
estabelece diversas informações que devem ser analisadas e não apenas a verificação em relação
à receita bruta, daí a necessidade de realização de nova opção. Nestes termos, a Lei no
9.317/1996 estabelece o seguinte:
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, sendo
definitiva para todo o período.
Logo, a opção do sujeito passivo pelo Simples, regido pela Lei n.o 9.317/96, deve
ser manifestada na forma do art. 8.o da referida Lei, observada a sua responsabilidade pela
convicção quanto ao não enquadramento nas vedações legais. Visto que a empresa deverá
comprovar perante o Fisco estar apta a ser novamente incluída no Simples.
A jurisprudência apresentada no recurso trata de improcedência do próprio Ato
Declaratório de Exclusão, em razão de não subsistência de situação impeditiva. Esse não é o caso
dos autos, pois o Ato de Exclusão foi emitido corretamente, tendo a Recorrente concordado com
as conclusões da fiscalização a ponto de não contestar a autuação fiscal e o consequente
lançamento.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital